Tribunal: STF
Processo: ARE 702839
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. 1. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Análise de cláusulas contratuais. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inadmissibilidade de inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.